Tribunal: TJDFT
Processo: 0738867-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Sniper. Anoreg.
1. Deferida a consulta ao Sniper, salvo, por se tratar de interesses privados, quanto a dados fiscais e bancários, sem prejuízo do emprego do Sisbajud.
2. A consulta ao Anoreg não apresenta utilidade, por se tratar de associação de classe que não detém informações sobre bens imóveis e seus proprietários. Além disso, a pesquisa de imóveis pode ser efetuada diretamente pela parte.